Tribunal: TJDFT
Processo: 0735311-88.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão. Contradição. Não verificadas. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo réu para reformar a sentença a fim de: “a) julgar improcedente o pedido de devolução do valor pago pelo autor ao réu - R$ 1.958,07 (mil, novecentos e cinquenta e oito reais e sete centavos); e b) reconhecer a culpa corrente sobre o dano sofrido pelo autor e o consequente rateio do prejuízo face as compras realizadas no valor total de R$ 18.679,00 (dezoito mil, seiscentos e setenta e nove reais). A repartição do prejuízo determina que o banco exclua os débitos relativos às compras de R$ 2.980,00; R$ 1.930,00; R$ 1.890,00 e R$ 2.965,00 e todos os encargos delas decorrentes (ID 59605606). O autor arcará com as operações de R$ 999,00; R$ 990,00; R$ 2.990,00; R$ 1.985,00 e R$ 1.950,00 e os encargos dela decorrentes (ID 59605606), observado o valor já pago pelo autor R$ 1.958,07 (mil, novecentos e cinquenta e oito reais e sete centavos), devendo o banco recalcular as faturas a partir de junho de 2023” (ID 63255066).
2. Em suas razões recursais (id. 63764958), a parte embargante alega que o julgado se mostra contraditório até mesmo com a citação do julgado do STJ no item 15 da Ementa do Acórdão, pois, se ainda cogitasse a comprovação do uso de cartão com senha (o que se aventa apenas no campo da ilustração, vez que que não houve a comprovação), tem-se claramente que “a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros”, o que atrai a responsabilidade exclusiva da instituição financeira ora embargada. Defende que para fins de saneamento da omissão ocorrida que comprova a negligência, imprudência e imperícia da instituição financeira, a culminar na responsabilidade exclusiva, se faz necessária a simples leitura do documento juntado pelo recorrente no Id. 59605681 - Documento de Comprovação (BB Atende 99757948). Argumenta que, pela leitura do documento juntado pelo banco/embargado é incontroverso e inegável que o próprio fraudador fez atendimentos junto a central bancária, a qual permitiu, de forma negligente e imprudente, a realização das compras. Destaca que o fraudador fez 10 ligações para a central de atendimento, o que demonstraria que houve negligência e imprudência da instituição financeira ao proceder o bloqueio e desbloqueio, bloqueio e desbloqueio, por meio de contato do próprio fraudador, com um telefone do interior de São Paulo, e com diversos elementos que são extraídos da leitura dos atendimentos de fácil detecção de fraude, o que deveria ter mantido o bloqueio. Diz que o acórdão não enfrentou a análise do documento juntado pelo próprio embargado, no Id. 59605681 - Documento de Comprovação (BB Atende 99757948) - ID de origem 174725301, pelo que se requer seja aclarada e reconhecida a negligência e imprudência da instituição financeira. Aduz que o embargante nunca forneceu a sua senha, e se utilizada fosse (o que não restou efetivamente demonstrado), é sabido que os fraudadores utilizam de subterfúgios para captação de senha, o que é um risco da atividade da instituição, não sendo infalível o uso de cartão com chip. Afirma que, em razão da eventualidade, ainda se mostra contraditório o julgado ao reconhecer a culpa concorrente com determinação ao banco para recalcular as faturas a partir de junho de 2023, pois como é sabido que os encargos de cartão de crédito sobem a cada ano. Alega que o recalculo com encargos vai multiplicar o valor mais que o dobro (vai superar, quiçá, o valor original das compras fraudadas por terceiro), não havendo com isso uma prestação jurisdicional efetiva da culpa concorrente, mas sim uma penalização do consumidor em benefício da torpeza e falha da instituição bancária. Ao final, requer o acolhimento e provimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas para: a) que seja enfrentada a análise do documento juntado pelo próprio embargado, no Id. 59605681 - Documento de Comprovação (BB Atende 99757948); b) alternativamente, que seja reconhecido que o Id 59605685 não comprova efetivamente o uso de senha pessoal, na medida em que consta “senha online” e c) subsidiariamente, em entendimento contrário, seja esclarecido os parâmetros do recalculo da conta a partir de 2023 para que seja calculada a metade dos valores brutos, com correção monetária a partir de junho de 2023, e juros da citação, sem encargos bancários.
3. Contrarrazões (id. 64063339), nas quais a parte embargada aponta que não merecem prosperar os embargos de declaração opostos, pois se trata de via recursal manifestamente incabível para os desígnios buscados pela adversa, que claramente busca a mera reforma da decisão, e não esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, vícios estes não observados no julgado combatido. Ao final, requer que não sejam conhecidos os embargos de declaração opostos pela parte embargante e, caso conhecidos, que lhes seja negado provimento.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique a sua alteração.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
6. A preliminar de não conhecimento se confunde com o mérito recursal, o exame acerca da ocorrência ou não de quaisquer destes vícios cuida-se do próprio mérito do recurso. Preliminar rejeitada.
7. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
8. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão, obscuridade ou contradição se no julgamento foram declinados de forma clara e coesa os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.
9. De início, ressalta-se que não houve qualquer discussão da parte autora, por ocasião de apresentação das contrarrazões ao recurso inominado interposto pela ré, acerca das alegadas ligações, em tese, realizadas pelo fraudador à central de atendimento do réu.
10. De todo modo, o acórdão expressamente decidiu de forma clara e fundamentada que houve negligência do autor na operação, pois, como se extrai dos autos, as operações foram realizadas, conforme comprovado pelo recorrente, por meio da utilização de cartão com chip e senha, o que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acarreta a responsabilidade do consumidor sobre os danos causados. Além do mais, o acórdão decidiu que a repartição do prejuízo determina que o banco exclua parte dos débitos relativos e os encargos deles decorrentes e que o autor arque com parte das operações e os encargos delas decorrentes.
11. Confira-se: “(...) 11. Da análise atenta dos autos, revela-se que a situação narrada trata de culpa concorrente. 12. O cartão e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. (REsp n. 1.633.785/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 30/10/2017.) Houve, portanto, negligência do autor na operação, pois, como se extrai dos autos, as operações foram realizadas, conforme comprovado pelo recorrente, por meio da utilização de cartão com chip e senha (ID 59605685), o que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acarreta a responsabilidade do consumidor sobre os danos causados. Nesse sentido: (...) 2. Conforme entendimento deste Superior Tribunal "a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista" (REsp 1.633.785/SP, TERCEIRA TURMA, DJe 30/10/2017) (...) (AgInt no REsp n. 1.855.695/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 27/8/2020.) 13. Quanto à instituição financeira, esta não adotou as medidas de segurança na movimentação dos valores fora do padrão do correntista, contribuindo a consumação da fraude. Conforme os documentos apresentados pela recorrente (ID 59605684), observa-se que foram realizadas 09 (nove) compras utilizando-se o cartão de crédito do recorrido, em um curto espaço de tempo - de 08:36 às 11:36, do dia 30/04/2023, em valores altos e totalmente destoantes do padrão de consumo e do perfil de compra do consumidor, destacando-se o fato de que todas foram realizadas no mesmo estabelecimento comercial. Tais fatos configuram falha na prestação do serviço, haja vista que, diante das evidências de uso incomum, deveria o banco recorrente proceder ao bloqueio do cartão utilizado, evitando o dano causado. 14. Destas considerações, conclui-se que ambas as condutas foram determinantes para a conclusão da fraude, pelo que se deve extrair que o banco deve responder apenas pela metade do prejuízo experimentado pelo autor. 15. Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: (...) 5. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes. 6. A jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira. Precedentes. 7. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes. 8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. 9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (ii) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor. (...) (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.) 16. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença para a) julgar improcedente o pedido de devolução do valor pago pelo autor ao réu - R$ 1.958,07 (mil, novecentos e cinquenta e oito reais e sete centavos); e b) reconhecer a culpa corrente sobre o dano sofrido pelo autor e o consequente rateio do prejuízo face as compras realizadas no valor total de R$ 18.679,00 (dezoito mil, seiscentos e setenta e nove reais). A repartição do prejuízo determina que o banco exclua os débitos relativos às compras de R$ 2.980,00; R$ 1.930,00; R$ 1.890,00 e R$ 2.965,00 e todos os encargos delas decorrentes (ID 59605606). O autor arcará com as operações de R$ 999,00; R$ 990,00; R$ 2.990,00; R$ 1.985,00 e R$ 1.950,00 e os encargos dela decorrentes (ID 59605606), observado o valor já pago pelo autor R$ 1.958,07 (mil, novecentos e cinquenta e oito reais e sete centavos), devendo o banco recalcular as faturas a partir de junho de 2023. (ID 63255066)
12. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
13. O artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013).
14. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
15. Além do mais, os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento (RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2015).
16. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
IV. Dispositivo e tese
17. Embargos conhecidos e rejeitados. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: “1. Não há vício de omissão, obscuridade ou contradição se no julgamento foram declinados de forma clara e coesa os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador. 2. Os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento.”
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 1.022; Lei 9.099/1995, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013; RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2015.